Tribunal: TJMT
Processo: 1004329-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004329-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), SRM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 04.704.921/0001-96 (AGRAVADO), SEBASTIAO ROGERIO ALVIM - CPF: 460.266.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY RONDON MACIEL - CPF: 460.471.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO

SOBRE
O VALOR DA CAUSA –

JUROS MORATÓRIOS
–
INCIDÊNCIA A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO

–

ORIENTAÇÃO DO STJ

–
DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
Devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento

aviado por

Kirton
Bank S.A. - Banco múltiplo.
, objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, em que o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa devidamente atualizado, com juros moratórios de 1% ao mês, tomando como data base para a correção à data do trânsito em julgado da sentença (19/08/2020).

Para tal desiderato, o agravante defende o excesso de execução, ao argumento de que
“os juros de mora somente são devidos a partir da intimação para o pagamento, ou seja, para o cumprimento de sentença, e não do trânsito em julgado como entendeu o Juízo a quo”.
(Id. 203808686).

Pede, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar como devido os juros a contar da intimação para pagamento.

O pedido de liminar foi indeferido (Id
. 204181186
).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão
–
Id
. 207931656
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Na
origem, trata-se de
impugnação ao
cumprimento de sentença
, interposto p
o
r

Kirton
Bank S.A. - Banco múltiplo
.
, em desfavor de SRM Comercial de Alimentos Ltda – ME,
na qual a parte executada
ora agravante
, alego
u
, em síntese, excesso de execução, notadamente quanto
ao indexador utilizado para a correção do valor da causa
, o termo
a quo
da correção monetária, bem como a data da cobrança dos juros moratórios
.

Ao analisar a questão, o Magistrado
a quo
acolheu
parcialmente
a impugnação apresentada pela
instituição financeira
,
no que tange a data base para correção monetária do valor da causa e ao índice
aplicado
, quanto ao termo inicial para incidência de juros moratórios, manteve a data do trânsito em julgado da sentença, ocorrido no dia 19.08.2020.

I
nconformada
, a parte
e
xe
cutada
interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do
decisum
,
para declarar como devido os juros a contar da intimação para pagamento.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, esse
tema

é, expressamente, tratado pelo CPC, em seu artigo 85, § 16, que dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 16.
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
."

Na mesma linha intelectiva, a
Terceira

e
a
Quarta
Turma
do Superior Tribunal de Justiça
reafirmaram o entendimento acerca da
temática em debate, conforme pode ser visto nos julgados objeto destas ementas:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado"
(
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator: ANT
Ô
NIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)
Destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também
devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.
Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-
3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)
Destaquei

Nesse viés, nota-se que os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia desde que, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
E CARACTERIZAÇÃO DA MORA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” (Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990) Quanto aos juros, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e
acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958.633/DF)”
(TJ-MT - AI: 10103898320198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) Destaquei

E, ainda, os Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO
- O termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, é a da data do trânsito em julgado da decisão
em que foram fixados, pois apenas a partir daí é que se configura a mora.”
(TJ-MG - AI: 10000210319398001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2021) Destaquei

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024